Tribunal: TJMT
Processo: 1021250-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1021250-60.2021.8.11.0000
Agravante: Milton Casari e Outros
Agravado: Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Milton Casari e Outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação de Cobrança n. 0002136-20.2010.8.11.0007, indeferiu a impugnação apresentada pelos Recorrentes.
Irresignados, os Agravantes pretendem a reforma da decisão, sustentando a nulidade de citação do réu Ronaldo Ortiz na fase de conhecimento do processo.
Asseveram a violação dos princípios do devido processo legal, contraditório, isonomia processual e inafastabilidade da tutela jurisdicional, ao determinar a substituição processual do executado Ronaldo Ortiz pelos peticionários Milton Casari e sua esposa Roseli Aparecida Abrahão Casari, após a promulgação e o trânsito em julgado da decisão judicial que impôs a obrigação de fazer, sem lhes dar oportunidade de defesa.
Salientam que as matérias versadas na impugnação podem ser alegadas no referido instituto processual.
Aduzem a necessidade de instauração de procedimento de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC, visando à realização de perícia técnica para determinar a dimensão da área degradada pelo fogo no interior da Fazenda Guará; estabelecer o tipo de formação vegetal e biomas atingidos pelo fogo (Florestas ou Pastagens); na hipótese de constatação de que houve destruição da floresta pelo fogo na Fazenda Guará, determinar se estas áreas florestais estavam protegidas por estatuto jurídico próprio, com utilização limitada ou proibitiva, imposta por limitação administrativa, que as tornava imunes ao corte raso para uso alternativo do solo, caso da reserva florestal legal e das áreas de preservação permanente, visando à aplicação das normas ambientais, em especial a Lei 12.651/2012.
Afirmam a que a sentença judicial impôs a obrigação que não é prevista na lei de regência.
Com essas razões, requerem a concessão do efeito suspensivo, para sustar a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso.
É o relatório.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (1973), o novo regramento jurídico, instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, a concessão do efeito suspensivo somente ocorrerá nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se, neste momento, duvidosa, pois, como bem observado pelo Magistrado singular, a legitimidade dos Agravantes para arcarem com a obrigação sob execução deriva da obrigação propter rem, nos termos do artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.651/2012 e do artigo 109, §3o do CPC.
No que tange aos demais argumentos levantados, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, pelo colegiado, haja vista a possibilidade de rediscussão da coisa julgada.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.